Tribunal: TJMT
Processo: 1017292-61.2024.8.11.0000
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1017292-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ROMAGNO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 887.237.631-91 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.998.027/0001-20 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WALDIR FRANCISCO GOES - CPF: 051.626.988-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ROSEMARY GONCALVES MENDES - CPF: 858.834.331-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEVAIR CEVADA DE MORAIS - CPF: 835.860.081-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO DOS SANTOS LEITE - CPF: 452.865.401-63 (TERCEIRO INTERESSADO), RINALDO DA CRUZ OLIVEIRA - CPF: 594.213.041-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSUEL LEANDRO TKACZ - CPF: 717.552.331-91 (TERCEIRO INTERESSADO), HEVERTHON DIAS DE MOURA - CPF: 697.167.811-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ELCIO DO NASCIMENTO JUSTINO - CPF: 513.256.321-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDENILSON JOAQUIM SIMOES HURTADO - CPF: 712.610.601-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A RELATORA EXMA. SRA. DESA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REGIME DE COOPERAÇÃO – TURMA 1

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1017292-61.2024.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.o

1017292-61.2024.8.11.0000

Agravante:

Romagno Gomes de Oliveira.

Agravado:
Ministério Público do
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO DE SANEAMENTO. PROVA EMPRESTADA. AUSÊNCIA DE MÍDIAS DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E DA DECISÃO QUE AUTORIZOU A INTERCEPTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PARCIAL PROVIMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA PARTE PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n.o 0002523-96.2014.8.11.0006, que saneou o feito, rejeitou preliminares, fixou pontos controvertidos, deferiu a produção de prova oral e designou audiência de instrução e julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) Verificar a regularidade da decisão agravada quanto ao uso de prova emprestada sem a juntada das mídias e da decisão judicial que autorizou as interceptações telefônicas;
(ii) Analisar a alegação de prescrição da pretensão punitiva estatal e sua repercussão na esfera da improbidade administrativa;
(iii) Examinar a fixação como ponto controvertido do dimensionamento dos danos ao patrimônio público, embora não conste dos pedidos iniciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão agravada reconheceu como válidas as provas emprestadas, apesar da ausência de juntada das mídias das interceptações e da decisão que autorizou a quebra do sigilo, configurando cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

4.

A jurisprudência admite o uso de prova emprestada desde que oportunizado o contraditório e a ampla defesa, sendo imprescindível a disponibilização das mídias e das decisões que as autorizaram para sua regular utilização.

5.

Quanto à prescrição da pretensão punitiva estatal, a questão não foi apreciada pelo juízo
a quo
, impossibilitando sua análise neste agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

6.

A definição dos pontos controvertidos é ato discricionário do juízo de saneamento, sendo legítima a fixação do dimensionamento dos danos ao patrimônio público como questão de mérito, ainda que não conste expressamente como pedido da inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo parcialmente conhecido e, nesta parte, provido parcialmente, para determinar a juntada das mídias das interceptações telefônicas e da decisão que autorizou a interceptação, oportunizando às partes o contraditório e a ampla defesa.

Tese de julgamento
:

1.

O uso de prova emprestada na ação de improbidade administrativa exige a juntada das mídias correspondentes e da decisão que autorizou a interceptação telefônica para garantir o contraditório e a ampla defesa.

2.

A prescrição da pretensão punitiva estatal não pode ser analisada em agravo de instrumento quando não decidida pelo juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
:

Código e Processo Civil, artigos 357, 373; Lei n.o 8.429/1992, artigos 9o, 11 e 12.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n.o 1.849.162/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/08/2024;

STJ, AgInt nos EDcl na PET no REsp n.o 1.894.764/PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJEN 21/02/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REGIME DE COOPERAÇÃO – TURMA 1

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1017292-61.2024.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.o

1017292-61.2024.8.11.0000

Agravante:

Romagno Gomes de Oliveira.

Agravado:
Ministério Público do
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso de Agravo de Instrumento
de Romagno Gomes de Oliveira.

Ação:
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa (processo n.o 0002523-96.2014.8.11.0006).

Origem:
4a Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT.

Decisão agravada
(Id. 222307175): O Juízo
a quo
rejeitou as preliminares e saneou o processo para seguir o curso normal, deferindo a utilização de prova emprestada e fixando os seguintes prontos controvertidos da lide: i) a conduta protagonizada por cada um dos requeridos; ii) a existência de culpa em suas ações, evidenciada pela negligência, imperícia ou imprudência; iii) a existência de dolo em suas ações iv) o dimensionamento dos danos eventualmente praticados ao Patrimônio Público. Ainda, deferiu a produção de prova oral e designou audiência de instrução e julgamento.

Agravo de Instrumento:
O
agravante sustenta que a decisão incorreu em cerceamento de defesa, ao reconhecer a validade da prova emprestada, consistente nas degravações atinentes às interceptações telefônicas sem as mídias contendo os áudios gravados e sem a cópia da decisão que autorizou a produção da referida prova. Por isso, pede a nulidade da prova emprestada e o imediato desentranhamento dos autos. Em outro ponto, defende que a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na esfera penal repercute na improbidade administrativa e que foi fixado equivocadamente como ponto controvertido o ressarcimento ao erário que não faz parte dos pedidos da inicial.

Decisão liminar
(Id. 225133173): O então relator, Exmo. Sr. Dr. Márcio Aparecido Guedes, reconhecendo que a juntada dos documentos (íntegra das gravações das interceptações telefônicas dos fatos e decisão que deferiu a produção desta prova) são imprescindíveis para conferir às partes o contraditório e a ampla defesa, suspendeu a eficácia da decisão, sem prejuízo do prosseguimento das diligências para a instrução da ação civil pública por ato de improbidade administrativa para regularizar as pendências.

Contrarrazões
(Id. 232559678): O agravado apresentou contrarrazões rechaçando a alegação de nulidade quanto à falta da decisão que decretou a quebra dos sigilos, como também a juntada das mídias contendo os áudios gravados, por se tratar de mera irregularidade que pode ser suprida a qualquer tempo, no entanto, manifestou pelo parcial provimento do recurso, para afastar o ressarcimento de danos causados ao patrimônio público como ponto controvertido.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
(Id. 233651664): manifestou pelo parcial provimento do recurso, apenas para obter a disponibilização das mídias correspondentes aos arquivos degravados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REGIME DE COOPERAÇÃO – TURMA 1

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1017292-61.2024.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.o

1017292-61.2024.8.11.0000

Agravante:

Romagno Gomes de Oliveira.

Agravado:
Ministério Público do
Estado de Mato Grosso.

VOTO

Colenda Câmara,

Eminentes Pares:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal interposto por
Romagno Gomes de Oliveira
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n.o

0002523-96.2014.8.11.0006, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, saneou o processo com a rejeição das preliminares e pontuou os pontos controvertidos.

Para tanto, o agravante insurge-se contra três pontos:

i)

sustenta a nulidade da decisão por cerceamento de defesa, pelo reconhecimento da validade da prova emprestada, mesmo diante da ausência das mídias contendo os áudios gravados e da cópia da decisão que autorizou a referida interceptação telefônica;

ii)

aduz que respondeu a ação penal pelos mesmos fatos e, naquele processo criminal, houve condenação à pena de 4 anos, 4 meses e 8 dias de reclusão no regime semiaberto, o que, segundo entende, leva à conclusão de que ocorreu indiscutivelmente a prescrição da pretensão punitiva estatal com relação aos fatos tratados na esfera da improbidade. Defende, portanto, que a prescrição reconhecida na esfera penal repercute na improbidade administrativa;

iii)

alega que foi fixado equivocadamente como ponto controvertido o ressarcimento ao erário, que não faz parte dos pedidos da inicial.

Pois bem. Após análise dos autos, observa-se que o presente recurso deve ser parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido em parte.

Na decisão agravada, o magistrado
a quo,
ao sanear o processo, rejeitou o pedido de imprestabilidade da prova emprestada ante a ausência das mídias contendo as gravações das conversas entabuladas pelos requeridos e da decisão que deferiu a referida prova, por entender mera irregularidade, sanável a qualquer momento; quanto à prescrição da pretensão punitiva estatal, postergou a apreciação, por se confundir com o mérito e fixou como ponto controvertido, dentre outros, o dimensionamento dos danos eventualmente praticados ao patrimônio público.

Concluiu que:

“[...] Em sendo assim, compulsando os autos, verifica-se que não existem matérias preliminares a serem enfrentadas, não padecendo a inicial de vício que exija sua retificação, sendo as partes legítimas para figurar nos polos ativo e passivo da demanda, existindo interesse (adequação e utilidade) em fazer uso da presente via e verificando que o pedido é possível juridicamente, depreende-se que a presente demanda está em harmonia com os arts. 17 e 485, VI, do NCPC, não havendo se falar em carência da ação, tampouco em ausência dos pressupostos processuais (art. 485, IV, do NCPC), concluindo-se pela falta nulidades a serem declaradas ou irregularidades para sanar-se.

Deste modo, passo então, autorizado pelo artigo 357 do NCPC, a sanear o processo e ordenar a produção de provas. As questões controversas nos autos apenas se restringem à prática de atos ímprobos pelos requeridos, o elemento subjetivo de cada um dos requeridos e a provocação de dano ao Patrimônio Público.

Desta forma, consoante disposto no art. 357 do NCPC, é necessário que o julgador: (i) resolva as questões processuais pendentes, se houver; (ii) delimite as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; (iii) defina a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373; (iv) delimite as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; e (v) designe, se necessário, audiência de instrução e julgamento.

Em assim sendo, considerando a inexistência de questões preliminares a serem analisadas, declaro o feito saneado, remetendo-o à fase instrutória, e fixo como pontos controvertidos da lide (i) a conduta protagonizada por cada um dos requeridos; (ii) a existência de culpa em suas ações, evidenciada pela negligência, imperícia ou imprudência; (iii) a existência de dolo em suas ações (iv) o dimensionamento dos danos eventualmente praticados ao Patrimônio Público. Deste modo, para a sua elucidação, defiro a produção de prova oral, consistente na colheita do depoimento pessoal dos réus (art. 385, ‘caput’, parte final, do NCPC) e das testemunhas oportunamente arroladas. [...]. (Id. 2223071175).

É sabido que a decisão agravada e as razões recursais estabelecem o limite da matéria submetida ao crivo do órgão
ad quem
, ou seja, o efeito devolutivo do agravo de instrumento está atrelado ao quanto decidido na decisão interlocutória.

Logo, não há razão para esta Corte antecipar, desde logo, um juízo sobre questões não apreciadas na decisão agravada, sob pena de supressão de instância. Cito: AgInt nos EDcl na PET no REsp n. 1.894.764/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 21/2/2025.

No caso, ao prolatar a decisão agravada com relação à prescrição da pretensão punitiva do Estado, o magistrado
a quo
consignou que:

“A prescrição da punição do agente ímprobo é a mesma da fixada para o crime que cometeu, quando a infração administrativa corresponder a um ilícito penal.

Ocorre que na presente fase do procedimento, não é possível verificar o(s) crime(s) eventualmente praticado(s) pelo contestante. Para que se tenha conhecimento disso, é fundamental que se mergulhe na etapa probatória.

Desta feita, por se confundir com o mérito da ação civil pública, postergo a apreciação da questão para o momento processual oportuno.”

Vê-se que a questão da prescrição não foi analisada pelo juízo
a quo
, o que obsta sua apreciação neste agravo, sob pena de supressão de instância, vedada pelo sistema recursal pátrio por implicar violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

Ademais, sua análise demanda incursão probatória, uma vez que ainda é necessário identificar e comprovar os crimes eventualmente praticados, que somente serão examinados por ocasião da prolação da sentença.

Portanto, não há como conhecer da insurgência recursal quanto a este ponto.

No que tange à arguição de nulidade da decisão, pela ocorrência de cerceamento de defesa ao reconhecer a validade da prova emprestada, mesmo sem a juntada das mídias dos áudios degravados e da cópia da decisão que determinou a quebra do sigilo telefônico dos requeridos,
conclui-se que assiste razão ao agravante.

No caso, o Ministério Público propôs ação civil pública por ato de improbidade administrativa contra Romagno Gomes de Oliveira (agravante), Adevair Cevada de Moraes, Waldir Francisco Góes, Maria Rosimary Gonçalves Mendes, José Antônio dos Santos Leite, Edenilson Joaquim Simões Hurtado, Rinaldo da Cruz Oliveira, Josuel Leandro Tracz, Heverton Dias de Moura e Elcio Nascimento Justino, cuja pretensão consiste na condenação dos requeridos pela prática de improbidade administrativa (artigo 9o,
caput
e incisos I e V, c/c artigo 11,
caput
e inciso II, com as sanções do art. 12, inciso I e supletivamente o inciso III, todos da Lei n.o 8.429/92) consistente, em tese, na solicitação de dinheiro “a sacoleiros e lojistas para permitir que passassem pela fronteira com produtos adquiridos na Bolívia para serem comercializados no Brasil, sem o recolhimento dos impostos e taxas alfandegárias” (Inicial - Id. 68238265 – pág. 2-17).

Como bem pontuado na decisão de antecipação da tutela recursal, o próprio Ministério Público do Estado de Mato Grosso requereu ao Juízo de Primeiro Grau que o Juízo que produziu a prova emprestada fosse oficiado para encaminhar a íntegra das gravações das interceptações telefônicas, com o objetivo de possibilitar a análise das preliminares arguidas pelos réus, o que foi deferido, sob o fundamento de que o compartilhamento de tais documentos mostra-se importante para a elucidação dos fatos e para possibilitar a análise das nulidades arguidas antes da abertura da fase de instrução.

O Ministério Público reiterou o pedido em duas oportunidades (Id. 70853005 e Id. 77019342 dos autos de origem) e o Juízo
a quo
novamente determinou o cumprimento das diligências, porém não foram executadas (manifestação de Id. 68238282 – pág. 150-153 dos autos de origem).

Com efeito, “
O STJ possui orientação de que é possível a utilização, na seara cível, para fins de apuração de improbidade administrativa, de prova produzida na esfera penal, desde que seu uso esteja sujeito à efetivação do contraditório no foro em que a prova vier a ser utilizada
.” (AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.849.162/RO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 20/8/2024.)

Desse modo, ainda que seja possível a utilização de prova emprestada para apuração de improbidade administrativa, restou evidente o prejuízo ao agravante, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a determinação de prosseguimento do feito e designação de audiência de instrução e julgamento, sem a juntada das mídias em sua integralidade e da cópia da decisão que determinou a quebra dos sigilos telefônicos dos réus.

No mesmo sentido, manifestou o douto Procurador de Justiça ao consignar em seu parecer que: “
Na hipótese, o juízo de origem deferiu o pedido do Ministério Público para utilização de prova emprestada em sua integralidade. Contudo, foram acostadas apenas as degravações desvinculadas da mídia e da decisão que decretou a quebra dos sigilos. A desconformidade foi objeto de impugnação ministerial em mais de uma oportunidade (IDs 70853005 e 77019342), mas a diligência não foi realizada. Desse modo, assiste razão ao Agravante em obter a disponibilização das mídias correspondentes ao arquivo degravado
.”

Em outro ponto, o agravado sustenta a fixação equivocada do ponto controvertido quanto ao ressarcimento ao erário que não é objeto da ação.

Com efeito, apesar de ter determinado o prosseguimento do feito, fixando como um dos pontos controvertidos “o dimensionamento dos danos eventualmente praticados ao Patrimônio Público”, o julgador
a quo
não fez, na decisão ora agravada, qualquer juízo valorativo das condutas imputadas pelo
Parquet
aos requeridos, não tendo assentado, portanto, se houve, ou não, a prática de ato ímprobo e, muito menos, se a conduta foi dolosa ou culposa.

Essas questões são afetas ao próprio mérito da demanda de origem, de forma que somente serão analisadas pelo magistrado de primeiro grau após a instrução processual, em um juízo de cognição exauriente. Só então é que os requeridos, caso entendam necessário, poderão trazer a matéria para o exame deste juízo
ad quem
. Este mesmo entendimento se aplica à alegação de que não teria havido lesão ao erário.

Outrossim, como ressaltou o douto Procurador de Justiça: “
A ação de improbidade busca a responsabilização dos agentes pela prática de atos de improbidade administrativa alicerçada no artigo 9o, I, e 11, I da Lei no 8.429/92, consistindo dentre as penalidades previstas pelo primeiro ato “a perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio” (artigo 12, I)
(redação dada pela Lei n. 14.230, de 2021).

Por derradeiro, importante registrar que, apesar da ciência da magistrada
a quo
acerca da decisão liminar proferida neste agravo de instrumento que suspendeu a eficácia da decisão agravada, sem prejuízo do prosseguimento das diligências necessárias para a instrução da ação civil pública por ato de improbidade administrativa para regularizar as pendências sinalizadas, em consulta aos autos de origem constata-se que não há notícias do cumprimento das pendências apontadas e os autos estão aguardando em cartório o julgamento do presente recurso.

Diante do exposto,
CONHEÇO

PARCIAMENTE
do agravo de instrumento e, na parte conhecida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas
para que os autos sejam instruídos com as mídias correspondentes ao arquivo degravado e com a cópia da decisão que determinou a quebra de sigilo telefônico dos requeridos, com a consequente intimação para manifestação, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025